Tribunal: TJES
Processo: 5018378-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018378-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO FREIRE PROSDOCIMI TURCO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA
contra a sentença proferida em ID 5312972, nos seguintes termos:

Por todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização pelos danos morais sofridos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os dois autores, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como condena a ré na obrigação de fazer de fornecer, em no máximo 20 (vinte) dias, os produtos adquiridos, quais sejam, a troca das 11 fechaduras SARA, o kit de porta de 80 cm e o 6 jogos de alisares portas que equivalem ao valor de R$ 3.656,49 (Três mil, seiscentos e cinquenta seis reais e quarenta e nove centavos), visto não ter a requerida apresenta impugnação expressa em relação a tal quantia, caso não possua, desde já condeno a ressarcir do valor corrigido ao valor de R$ 3.656,49 (Três mil, seiscentos e cinquenta seis reais e quarenta e nove centavos), acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada para declarar a improcedência total do pleito inicial.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação ajuizada por RODRIGO FREIRE PROSDOCIMI TURCO e TATIANA AURIEMA TURCO PROSDOCIMI em face de DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA, alegando a autora, em síntese, que em 22/03/2022 realizou a compra de 11 portas de madeiras com os batestes, dobradiças e guarnições, que totalizavam um montante de 20.125,77 (vinte mil, cento e vinte cinco reais e setenta e sete centavos) através do número do pedido 171208-1, constante no número de nota fiscal 98.555, com a previsão de entrega de 15 (quinze) dias.

Afiram que dessas portas, 5 portas para o pavimento inferior e 6 portas para o pavimento superior, e ainda que foi contratado o serviço de montagem por intermédio do representante legal da empresa POMADRE, denominado Jonas Pereira, conforme a proposta de compra do Cliente de nº 171208-1 emitido.

Sustenta ainda que as fechaduras quando do recebimento não especificava o modelo escolhido pela Requerente, pelo contrário havia uma discrepância do modelo escolhido versus modelo entregue. Afirma que as portas chegaram com avarias, estando embalagens violadas e que o Sr. Jonas assim que soube de tal fato, entrou em contato com a Ré, a qual se comprometeu a enviar novas portas.

Contudo, após 15 dias um novo envio foi realizado conforme a nota fiscal de nº101654 mais novamente houve erro, posto que a mercadoria foi enviada com tamanho errado. Houve um novo pedido de troca, e novamente a mercadoria foi enviada com tamanho errado.
Assim, alega tanto falha quando no recebimento e fornecimento dos produtos por ela adquiridos da Ré, quanto na prestação de serviço, instalação e atendimento. Posto isso, a solução dada foi entrar em contato com o departamento de assistência, sendo relatado toda a situação ocorrida e buscando um caminho de solução para finalizar toda essa confusão e transtorno.

Afirma que o presente litígio trazido à apreciação de V. Exa., está gerando inúmeros desconfortos e transtornos ao Autor, assim ajuíza a presente demanda requerendo a condenação da ré em indenização pelos danos morais e materiais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Em detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo antecedente. Colho da sentença guerreada que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pelos Recorridos, que provam que a responsabilidade é da DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA.

Afinal, a recorrente vendeu portas de tamanhos e modelos especificados em número do pedido 171208-1, constante no número de nota fiscal 98.555, porém as fechaduras quando do recebimento não especificava o modelo escolhido pelos Requerentes, pelo contrário havia uma discrepância do modelo escolhido versus modelo entregue. Submeteu os requerentes em atividades a busca da solução do problema, havendo mais de uma troca e ainda assim não sendo entregue o produto correto. O requerido não cumpriu com a sua obrigação. Trata-se de uma conduta gravíssima, que merece reparos nas devidas proporções.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, houve sim falha na prestação de serviço, haja vista que o consumidor não recebeu o produto específico por culpa da requerida, diante disso, entendo pela manutenção da obrigação de fazer e da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser dividido entre os Autores relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)